Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801688-13.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MAURO EVANGELISTA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970/STJ. Inexistência. Cumulação de cláusula penal e taxa de fruição. Bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição em contrato de compra e venda de imóvel rescindido por inadimplemento do comprador.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do tema 970 do superior tribunal de justiça e pleiteia a modificação do julgado.

Requereu o suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, afastando a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, por configurarem dupla penalização (bis in idem).

6.

O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 970) e com precedentes do próprio Tribunal de Justiça, que consideram ilícito o enriquecimento sem causa da vendedora diante da sobreposição de indenizações de mesma natureza.

7.

A alegação de má interpretação do Tema 970 não encontra respaldo, pois a decisão já enfrentou o ponto, consignando que tanto a cláusula penal quanto a taxa de fruição buscam compensar o mesmo inadimplemento contratual.

8.

A pretensão de atribuir efeito modificativo aos embargos não se compatibiliza com a estreita finalidade do recurso, ausentes as hipóteses excepcionais que o autorizam.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão de ID.

29153150, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, indenização por benfeitorias e restituição parcial de valores pagos, em virtude de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano. A sentença reconheceu o inadimplemento do comprador, determinou a devolução do imóvel à promitente-vendedora, autorizou a retenção de 20% das parcelas pagas (10% a título de despesas administrativas e 10% de multa compensatória), limitou a taxa de fruição a 50% do valor restituível e previu indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento parcial supostamente justificado por desequilíbrio econômico; (iii) estabelecer a validade das cláusulas contratuais de correção monetária e juros compensatórios; (iv) determinar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição; e (v) analisar a existência de direito de retenção do imóvel em razão de benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório, especialmente documental, é suficiente para formar convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

4. O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão contratual nos termos do art. 475 do CC, sobretudo quando reconhecido expressamente nos autos e não impugnado por medidas revisórias ou suspensivas adequadas.

5. A cobrança de correção monetária pelo IGPM e juros compensatórios de 6,9% ao ano é válida em contratos de promessa de compra e venda de lotes urbanos, desde que pactuada de forma clara, nos termos da Lei 6.766/79, art. 26-A.

6. A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem a mesma natureza jurídica indenizatória, de modo que sua cumulação representa bis in idem, sendo indevida sua concomitância.

7. A indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias é devida ao possuidor de boa-fé, devendo ser apurada em liquidação de sentença, mas não condiciona a reintegração de posse, que decorre da rescisão do contrato e do inadimplemento.

8. A cláusula contratual que prevê a retenção de 20% das parcelas pagas é válida e proporcional, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475, 478, 844, 1.219; CPC, arts. 98, §3º, e 487, I; Lei 6.766/79, art. 26-A, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 670.117/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 13.06.2012, DJe 26.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 887.173/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPA, ApCiv 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 12.12.2023; TJPA, ApCiv 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024; TJPA, ApCiv 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024; Súmula 543/STJ.

A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, por ter sido aplicado de forma equivocada o Tema 970/STJ, ao afastar a taxa de fruição com base em bis in idem. Sustenta que o tema não veda a cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória, apenas limita o valor da indenização ao aluguel médio do imóvel. Invoca o art. 402 do Código Civil para defender a legitimidade da cumulação. Requer o esclarecimento da omissão para fins de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 29822783.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante.

Análise os autos, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

A alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Ressalte-se, ademais, que o efeito modificativo pretendido pela parte embargante não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão já proferido, salvo em casos excepcionais, inexistentes na espécie.

Ante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025